Tribunal: TJMT
Processo: 1006130-98.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006130-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), NM INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 18.915.912/0001-59 (AGRAVANTE), MATEO PEDRO MARCON - CPF: 345.557.571-49 (AGRAVANTE), NELSO MARCON - CPF: 148.185.239-68 (AGRAVANTE), SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD - CPF: 110.740.861-04 (AGRAVADO), EDEGAR ANTONIO DA ROLD - CPF: 813.603.470-20 (AGRAVADO), GINA DA ROLD - CPF: 912.734.980-20 (AGRAVADO), GIOVANA DA ROLD BARRETO - CPF: 787.436.720-00 (AGRAVADO), GRAZIELA DA ROLD - CPF: 933.638.930-00 (AGRAVADO), GUSTAVO MIRANDA SCHLOSSER - CPF: 007.228.949-02 (ADVOGADO), JOAO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - CPF: 048.170.679-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PROVA PERICIAL. READEQUAÇÃO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO CONTROLADA DE ATIVOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de readequação de tutela provisória anteriormente fixada, a qual havia determinado a suspensão da venda de lotes de empreendimento imobiliário, no âmbito de ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, após o óbito de sócio.

2.

Sobreveio laudo pericial contábil que apurou o valor dos haveres, motivando os agravantes a pleitearem a flexibilização da medida restritiva, com autorização de alienação controlada dos lotes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniência de prova pericial que quantifica os haveres autoriza a revisão da tutela provisória anteriormente concedida; e (ii) saber se a vedação absoluta de alienação de ativos sociais deve ser mantida até o trânsito em julgado da apuração de haveres.

III. Razões de decidir

4. A tutela provisória possui natureza precária e instrumental, submetida à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista diante de alteração relevante do estado fático, nos termos do art. 296 do CPC .

5. A decisão anterior que vedou a alienação dos lotes estava condicionada à indefinição do valor dos haveres, circunstância superada com a produção de prova pericial técnica.

6. A manutenção da restrição absoluta revela-se desproporcional, pois compromete a atividade empresarial, reduz o valor do ativo e prejudica a própria satisfação do crédito dos sucessores.

7. A alienação controlada dos lotes, sob fiscalização judicial e com mecanismos de garantia, atende de forma mais adequada aos princípios da efetividade, proporcionalidade e menor onerosidade, nos termos do art. 297 do CPC .

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de prova pericial que define os haveres autoriza a reavaliação da tutela provisória anteriormente fixada.

2. É admissível a substituição de vedação absoluta de alienação de ativos por regime de alienação controlada, sob fiscalização judicial, quando tal medida melhor preserva o valor do patrimônio e assegura a efetividade do processo.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006130-98.2026.8.11.0000

AGRAVANTES: NM INCORPORADORA LTDA e MATEO PEDRO MARCON, NELSO MARCON

AGRAVADOS: SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD, EDEGAR ANTONIO DA ROLD, GINA DA ROLD, GIOVANA DA ROLD BARRETO, GRAZIELA DA ROLD

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
NM INCORPORADORA LTDA., NELSO MARCON e MATEO PEDRO MARCON
contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, proposta por
SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD e outros
.

A controvérsia emerge no contexto da fase de liquidação da sociedade empresária, após a decretação da dissolução parcial e fixação da data-base para apuração dos haveres em 25/06/2018, correspondente ao óbito do sócio EDÊMAR JOSÉ DA ROLD, sendo determinada a realização de perícia contábil para quantificação da participação societária.

No curso do processo, sobreveio acórdão proferido por esta Corte no Agravo de Instrumento n.º 1019648-97.2022.8.11.0000, por meio do qual, com o propósito de resguardar a utilidade do provimento final e assegurar a satisfação do crédito dos sucessores, foi determinada a suspensão da venda dos lotes integrantes do empreendimento imobiliário denominado “
Parque Imperial
”, até a definição do valor dos haveres.

Posteriormente, a prova pericial foi regularmente produzida, tendo o
expert
nomeado concluído pela apuração do valor do patrimônio líquido da sociedade e fixado o montante correspondente à participação de 45% do sócio falecido em aproximadamente R$ 14.090.583,16, conforme laudo e esclarecimentos complementares constantes dos autos.

À vista desse novo cenário, os ora agravantes formularam pedido de readequação da tutela provisória anteriormente fixada, sustentando a superveniência de fato relevante consistente na definição técnica dos haveres, bem como a necessidade de permitir a alienação controlada dos lotes, sob fiscalização judicial, como medida indispensável à preservação da atividade empresarial, à manutenção do valor do ativo e à própria viabilidade econômica do empreendimento.

Aduziram, em síntese, que a vedação absoluta de comercialização, mantida por tempo indeterminado, impede a geração de receitas necessárias à execução das obras de infraestrutura do loteamento, compromete o cumprimento de obrigações administrativas impostas pelo ente municipal e acarreta progressiva deterioração do ativo, em prejuízo, inclusive, dos próprios credores.

O Juízo de origem, todavia, indeferiu o pleito, assentando que o comando fixado por esta Corte no agravo anterior impede qualquer modificação da medida até a apuração definitiva e transitada em julgado dos haveres, sob pena de violação ao princípio da hierarquia jurisdicional, mantendo, assim, a vedação absoluta de alienação dos lotes.

Irresignados, os agravantes reiteram a possibilidade jurídica de modificação da tutela provisória diante de alteração do estado fático, defendem a inexistência de afronta à hierarquia jurisdicional e pugnam pela autorização da alienação dos lotes, total ou parcialmente, sob regime de controle judicial, como forma de assegurar a efetividade do processo e a preservação do patrimônio social.

O preparo foi recolhido – Id. 346127403.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia submetida a julgamento exige a análise da compatibilidade entre dois vetores: de um lado, a observância do comando judicial anteriormente proferido por esta Corte, e, de outro, a necessidade de adequação dinâmica das tutelas provisórias diante da superveniência de fatos relevantes que alterem substancialmente o quadro fático-probatório.

O ponto nuclear reside em definir se a realização da prova pericial, com a consequente quantificação técnica dos haveres, autoriza a reavaliação da medida que vedou a alienação dos lotes do empreendimento, ou se tal providência permanece obstada até o exaurimento definitivo da fase de liquidação, com trânsito em julgado.

Após detida analise dos autos, entendo por prover o recurso em parte.

Isso porque,

cumpre destacar que a decisão proferida no agravo de instrumento pretérito n.
1019648-97.2022.8.11.0000
,
não instituiu vedação absoluta e imutável da venda dos lotes, mas estabeleceu medida cautelar instrumental, vinculada a uma condição resolutiva expressamente delineada - a definição do valor dos haveres.

No caso concreto, é incontroverso que tal etapa foi alcançada, tendo o laudo pericial estabelecido, de forma fundamentada e tecnicamente estruturada, o valor correspondente à participação de 45% do sócio falecido, com posterior apresentação de esclarecimentos que consolidam a base de cálculo adotada.

Colaciono o laudo pericial:

A partir desse marco, altera-se substancialmente o estado do processo, não mais subsistindo a incerteza que justificou a imposição da medida restritiva originária. Nesse ponto, incide com plena força o regime jurídico das tutelas provisórias, cuja característica essencial reside na sua natureza precária e instrumental, subordinada à cláusula rebus sic stantibus, conforme expressamente consagrado no art. 296 do Código de Processo Civil.

A manutenção da vedação absoluta de alienação, após a definição técnica dos haveres, revela-se medida desproporcional e, mais do que isso, potencialmente contraproducente, na medida em que compromete a própria finalidade que buscava resguardar.

Com efeito, o empreendimento imobiliário constitui o principal — senão único — ativo da sociedade, sendo a sua exploração econômica, por meio da comercialização dos lotes, a fonte natural de geração de liquidez necessária ao adimplemento dos haveres.

A paralisação integral da atividade empresarial, longe de proteger o crédito dos sucessores, tende a reduzir o valor do ativo, aumentar custos operacionais, inviabilizar o cumprimento de obrigações de infraestrutura e, em última análise, comprometer a solvência da sociedade.

Tem-se, assim, verdadeira inversão funcional da tutela, que passa de instrumento de proteção a fator de risco ao resultado útil do processo.

Ademais, o art. 297 do CPC confere ao magistrado amplos poderes para determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela, inclusive mediante substituição dos meios originalmente fixados por outros mais adequados e menos gravosos, desde que preservada a finalidade do provimento jurisdicional.

No caso em exame, a finalidade da tutela — proteção do crédito — pode ser melhor alcançada por meio de solução intermediária, que concilie a continuidade da atividade empresarial com mecanismos de controle judicial, tais como a vinculação de receitas, prestação de contas periódica e eventual constituição de garantias.

Sob essa perspectiva, a autorização de alienação controlada dos lotes não representa flexibilização indevida da tutela, mas sua racional reconfiguração, orientada pelos princípios da proporcionalidade, da efetividade e da menor onerosidade.

Em síntese, a superveniência da prova pericial, com definição técnica dos haveres, constitui elemento apto a ensejar a reavaliação da tutela provisória, sendo inadequada a manutenção de vedação absoluta que já não se justifica diante do novo estágio processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a decisão agravada autorizando a alienação dos lotes do empreendimento, sob regime de controle e fiscalização judicial, a ser implementado pelo Juízo
a quo
, com adoção de medidas aptas a assegurar a preservação do ativo e a garantia da satisfação dos haveres apurados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026